Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ART. 54 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Constituição Federal, nos artigos 6° e 205, garante o direito à educação e o art. 208 assegura educação infantil, em creches e pré-escolas, às crianças de até cinco anos de idade.

2. O art. 4°,inc.IV, da Lei n° 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o art.54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, impõem ao Poder Público o dever de criar condições de acesso de crianças a creches e pré-escolas.

3. O Distrito Federal não pode se esquivar da obrigação de fornecer educação infantil a pretexto de violação ao princípio da isonomia ou existência de fila de espera.

4. Em razão da confusão patrimonial entre a Defensoria Pública do Distrito Federal e o ente federativo ao qual pertence, não há condenação em honorários advocatícios, a teor da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria.